Tribunal: TJMT
Processo: 1024564-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024564-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), RODRIGO PICCININI - CPF: 001.150.150-27 (AGRAVANTE), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (AGRAVADO), DIEGO SICHOCKI - CPF: 013.363.410-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA FELIN - CPF: 024.679.001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIESSA GALL PORSCH - CPF: 017.822.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1024564-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO PICCININI

AGRAVADO
:
PETROVINA SEMENTES LTDA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE CONVERTEU ARRESTO EM PENHORA DE GRÃOS DE SOJA E AUTORIZOU A ALIENAÇÃO ANTECIPADA
- DEPÓS
ITO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE –INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO –
INDÍCIOS DE
DESVIO DE GARANTIA – PRESERVAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, não podendo ser invocado para frustrar a satisfação do crédito,
sobretudo diante do
inadimplemento contratual e
dos fortes indícios de
desvio dos bens dados em garantia
pelo devedor, o qual não manifesta interesse na quitação
do débito
.

2. A alienação antecipada de grãos de soja penhorados é medida adequada e proporcional quando se trata de produto perecível sujeito à deterioração e variações de preço no mercado, conforme autoriza expressamente o art. 852, I, do CPC, preservando-se o valor econômico do bem.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO PICCININI

na
Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Arresto e Remoção
proposta pela
PETROVINA SEMENTES LTDA
em face do agravante e de
ANDRIESSA GALL PORSCH
,
ANGELICA FELIN
e
DIEGO SICHOCKI
,
contra a decisão que converteu o arresto em penhora de
462.070 quilos

de soja em grãos
,
equivalente a 7.701,166 sacas de 60 quilos,
bem como deferiu a alienação dos grãos, mediante o depósito, pela credora, dos valores do produto em conta judicial vinculada ao processo.

Em síntese, sustenta
o
agravante que
a medida é excessivamente gravosa e viola o artigo 805 do CPC/15, comprometendo sua subsistência econômica e a de sua família, além de inviabilizar a continuidade de sua atividade produtiva.

Alega
que os grãos arrestados são oriundos de compromissos assumidos com terceiros por meio de Cédulas de Produto Rural, e que sua retenção impacta significativamente sua operação, impossibilitando o cumprimento de obrigações financeiras.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
259489673
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
309160886
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos de origem que
os
e
xecutados
,
em 06/09/2024, emitiram
em favor da exequente a
CPR nº 09/2024 em garantia de 06 (seis) Contratos de Compra de Sementes de Soja – Safra 2023/2024, para plantio da safra 2024/2025 celebrado entre as partes, por meio do qual o primeiro
e
xecutado RODRIGO
, ora agravante,
adquiriu, junto à
e
xequente
/agravada
, produtos
pelo valor de
R$ 3.617.973,95 (três milhões, seiscentos e dezessete mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Consta da
referida CPR a previsão de entrega do total de 2.600.000,00 Kg (dois milhões e seiscentos mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 43.333,33 (quarenta e três mil, trezentos e trinta e três virgula trinta e três) sacas de 60 kg cada, da safra 2024/2025, com vencimento em 01/02/2025.

Segundo a exequente, diante do decurso do prazo sem o cumprimento da obrigação pela parte devedora, foi empreendida v
istoria na área de plantio e constat
ado
que o
e
xecutado realizou a colheita integral da lavoura.

Sob a alegação de que
o esvaziamento da garantia que assegurava o recebimento do crédito, ocasionou o vencimento antecipado da dívida
,
na forma da Cl
á
usula Quinta do contrato exequendo
, foi ajuizada a ação de origem
.

Concedida a tutela de urgência de arresto (ID
192785200
), a credora requereu a conversão em penhora e venda dos grãos.

Diante do deferimento do pleito, foi interposto o presente recurso, em que o agravante alega, em síntese, que a decisão desrespeita o artigo 805 do CPC/15, bem como desconsidera a realidade econômica do devedor, que depende desse ativo para continuidade de suas atividades.

Pois bem.

Inicialmente
,
convém
destacar que o processo de execução
rege-se
pelo princípio da efetividade, consagrado no art. 797 do CPC/15, segundo o qual "
realiza-se a execução no interesse do exequente
".

Nesse contexto, convém ressaltar que o
princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC/15, constitui importante diretriz no processo de execução, mas sua aplicação deve ser harmonizada com o princípio da efetividade
acima citado
.

Não se trata de um princípio absoluto que possa ser invocado indiscriminadamente pelo devedor para frustrar a satisfação do crédito. Ao contrário, sua aplicação pressupõe a existência de meios executivos igualmente eficazes para o credor, dentre os quais se escolherá o menos gravoso ao devedor.

Assim, q
uando há apenas um meio executivo disponível ou quando os meios alternativos não oferecem a mesma eficácia, não há que se falar em aplicação do princípio da menor onerosidade.

No caso, a agravada demonstrou
,
prima facie
,
que o agravante deixou de entregar a soja na data fixada na CPR, configurando inadimplemento contratual.

E
ainda,
há fortes indícios de que os
grãos
foram de
s
viados
para armazéns de terceiros,
conforme
indica e
quipe técnica contratada pelo agrav
ante para acompanhar a colheita,
n
o Laudo Técnico de Acompanhamento de Safra – Colheita (ID 192068094)
.

Tal conduta, aliada
à
inadimplência do agravante
,
j
ustifica as medidas constritiva
s adotadas pelo
J
uízo de origem. Até porque,
o princípio da menor onerosidade não pode servir de escudo para proteger devedores
que se esquivam de cumprir a obrigação
.

Ademais, não se pode olvidar que a soja constitui produto perecível
sujeito
à
deterioração e variações de preço no mercado, de modo que sua
manutenção em depósito por período prolongado pode acarretar significativa perda de valor econômico, prejudicando tanto o credor quanto o próprio devedor.

Nesse contexto, cumpre destacar que a alie
nação antecipada de bens perecíveis é expressamente autorizada pelo art. 852, inciso I, do CPC/15, que dispõe: "
O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando: I - se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos, de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração
".

Logo, não se verifica óbice à sua realização, sobretudo porque
,
no caso,

em nenhum momento
o agravante
indicou como pretende pagar a dívida ou mesmo demonstrou interesse em quitá-la, limitando-se a justificar a impossibilidade de arresto e alienação dos grãos em razão da sua incapacidade financeira. Tal postura evidencia a ausência de comprometimento com a solução da controvérsia e reforça a necessidade das medidas adotadas pelo juízo de origem para garantir a satisfação do crédito.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que adotou medida adequada e proporcional para garantir a efetividade da execução, preservando o valor econômico do bem penhorado e assegurando que os valores obtidos com a alienação fiquem à disposição do juízo até o desfecho da controvérsia.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025